Tribunal: TJDFT
Processo: 0716046-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REAJUSTE DA MENSALIDADE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA (59 ANOS OU MAIS). POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ANS No 63/2003. REQUISITOS. CÁLCULO DA VARIAÇÃO ACUMULADA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RESP 1.716.113/DF. (TEMA 1.016). NÃO OBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INTEGRATIVO NO ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO QUE CONTRARIA A TESE DEFENDIDA PELA PARTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a interna ao acórdão, ou seja, aquela visualizada entre a fundamentação e a conclusão atribuída à determinada questão, o que não ocorre na hipótese em exame.
3. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.